Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DEFINIDOS PELA ANS. ENUNCIADO No 22 DA I JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. ARTIGO 35-E, §2o DA LEI No 9.656/98. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR.
1. O reajuste do prêmio mensal relativo ao plano de saúde coletivo em apreço, não se vincula aos critérios previamente definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2. Enunciado no 22 da I Jornada de Saúde do CNJ: “Nos planos coletivos deve ser respeitada a aplicação dos índices e/ou fórmulas de reajuste pactuados, não incidindo, nestes casos, o índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar editados para os planos individuais/familiares.”
3. Aplicação do §2o do artigo 35-E da Lei 9.656/98: “Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.”
4. Não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis para fins de concessão da medida liminar vindicada.
5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso da autora.